Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pagseguro Internet Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 102175880 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Vilmar Júnior Barbosa de Araújo, representado por sua esposa, Cristiane de Jesus Ferreira, em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a representante do autor, Sra. CRISTIANE DE JESUS FERREIRA, busca autorização judicial para que consiga movimentar valores em conta bancária vinculada a requerida, atualmente em nome do autor VILMAR, que se encontra preso, diante da negativa administrativa da ré. Em ID n. 101727490 consta procuração outorgada pelo autor VILMAR à sua representante CRISTIANE DE JESUS FERREIRA, que é sua esposa. De início, é possível constatar que a Sra. CRISTIANE possui poderes para representar o autor VILMAR, que se encontra detido, junto à empresa requerida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a representante CRISTIANE demonstra que recebeu do autor VILMAR poderes para representá-lo perante à requerida, conforme ID n. 101727490. O documento de ID n. 101727471 - Pág. 11 comprova que a conta está vinculada ao nome de VILMAR e que a conta possui saldo em favor do correntista (ID n. 101727471 - Pág. 2). As conversas de ID n. 101727470 evidenciam a negativa por parte da requerida em autorizar o levantamento dos valores. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a representante do autor necessita do saldo da conta bancária para o sustento e subsistência de seus filhos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, desbloqueie a conta bancária e autorize a Sra. CRISTIANE DE JESUS FERREIRA a promover qualquer tipo de movimentação (saque, transferências) na conta bancária de n°: 05141029-8 agencia 0001 Banco 290, em nome de VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO, mantida pela parte ré, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (mil reais). Contra referida decisão, o agravante interpôs embargos de declaração (Id 103582958 do processo de referência) e, simultaneamente, interpôs o agravo de instrumento n. 0731672-81.2021.8.07.0000, o qual não foi conhecido por decisão unipessoal desta Relatoria porque verificada violação do princípio da unirrecorribilidade com evidente supressão de instância, porquanto os aclaratórios ainda não tinham sido julgados pelo juízo de origem. Os embargos de declaração foram rejeitados na decisão catalogada no Id 105137705 do processo de origem sob o fundamento de que não há falar-se “em decisão ultra petita, mas de adoção de concessão de tutela de resultado prático equivalente”. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento reprisando, em razões recursais (Id 30343131), os mesmos argumentos alinhavados no agravo de instrumento n. 0731672-81.2021.8.07.0000. Aduz ser a decisão agravada ultra petita, pois não correlata ao pedido formulado da parte autora na inicial, e impôs-lhe “obrigação de fazer de natureza impossível e irreversível”, gerou “efeitos indesejados, inoportunos e de nenhuma efetividade da decisão”. Diz ter a decisão objurgada violado “flagrantemente o binômio necessidade e utilidade”. Assevera ser irreversível a decisão porque determina o desbloqueio de contas e valores, além de ser de impossível cumprimento e “não guardar a racionalidade jurídica esperada do órgão judicante”. Entende que “a decisão cautelar deve ser revogada imediatamente por ser medida de direito e justiça”. Argumenta não ter o agravado formulado o pedido para desbloqueio da conta, tendo a medida sido deferida de ofício pelo juízo. Assinala que sem a atribuição de efeito suspensivo será “compelida a arcar com obrigação de fazer irreversível e de impossível cumprimento”. Acrescenta ser o caso de sumariamente ignorar “os direitos contidos nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal”. Por outro lado, destaca ausência de prejuízo à parte agravada com a suspensão da decisão agravada, “visto que seu prosseguimento seguiria posteriormente a decisão do presente recurso seu trâmite natural sem a possibilidade de nulidade de determinados atos processuais”. Ao final, requer seja atribuído “efeito suspensivo ao presente agravo, cassando-se a decisão vergastada e determinando que outra seja proferida pelo douto juízo a quo, pela flagrante ausência de exposição dos requisitos mínimos para justificar a antecipação indevida da tutela, consubstanciada no bloqueio de pagamento de boleto realizado à aproximadamente 8 (oito) meses, demonstrando a desnecessidade da medida”. Preparo recolhido (Id 30343132). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual ausência de interesse recursal (Id 30617924). Em cumprimento, apresentou a petição catalogada no Id 31097381 informando que persiste o interesse recursal na reforma/cassação da decisão no ponto em que autorizou a representante do agravado a “promover qualquer tipo de movimentação (saque, transferências) na conta bancária”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Feita essa observação, tenho que também o agravo de instrumento ora interposto pelo agravante não merece ser conhecido, pelos motivos a seguir delineados. Primeiramente, sobre a alegação de que a decisão agravada é nula por ser ultra petita, da mera leitura do pedido de urgência formulado pela autora e do teor da decisão agravada (transcrita no relatório deste decisum), afere-se a ausência do vício indicado pelo agravante. Senão vejamos: Na inicial, o autor, por meio de sua representante, formulou o seguinte pedido: (...) A concessão do pedido liminar com expedição de alvará para transferência dos valores constritos no importe de R$ 7.530,40 (sete mil quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), para Conta Poupança: 00018344-2, Agência: 0973, Op/tipo 013, em nome de CRISTIANE DE JESUS FERREIRA, acrescido de juros e correção monetária; (...) Justifica seu pedido declarando-se comerciante, dono de uma padaria, e estar preso no centro de detenção provisória. Diz que as vendas realizadas por meio de cartão de débito, feitas por meio de equipamento do PAGBANK, de titularidade da PAGSEGURO INTERNET S/A, estão depositados em conta PagBank. Informa que sua esposa e representante legal não estava conseguindo movimentar valores ali depositados, os quais são relativos a transações financeiras afetas a seu estabelecimento comercial, conquanto tenha apresentado os documentos solicitados pela instituição financeira ré. Qualifica como verba alimentar a importância que resulta do trabalho realizado em seu comércio, o qual está sendo administrado por sua esposa. Diz tratar-se da única renda de que dispõe para sustento de sua família. Apresenta documentos que assevera demonstrarem a recusa de autorização, pela agravante, a sua esposa e representante legal, para movimentar os valores depositados em sua conta PagBank. O juízo de origem, antecipando os efeitos da tutela, determinou “que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, desbloqueie a conta bancária e autorize a Sr. CRISTIANE DE JESUS FERREIRA a promover qualquer tipo de movimentação (saque, transferências) na conta bancária de n°: 05141029-8 agência 0001 Banco 290, em nome de VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO, mantida pela parte ré, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (mil reais)”. Neste contexto, evidente que a determinação judicial não consubstancia decisão ultra petita. A decisão liminar guarda perfeita correlação com a pretensão deduzida na peça de ingresso. Ainda, nos termos do art. 479 do CPC e conforme devidamente consignado na decisão proferida na instância de origem, o juízo, na ação de obrigação de fazer, pode conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No caso, autorizou o saque e/ou transferência da quantia que está depositada na conta bancária do agravado. É de se ter em conta não ter agravante lançado mão de qualquer outro argumento, salvo o de ser ultra petita a decisão agravada. Em momento algum contradiz a alegação inicial de que são de titularidade do autor os valores depositados na conta bloqueada. Quanto ao prejuízo que infundadamente alega, inviável considerá-lo, uma vez nada indica a concretamente justificar as causas e efeitos da vazia afirmativa de que danos lhe seriam impostos pela decisão agravada. Vale consignar, conforme despacho de Id 30617924, ter noticiado a instituição recorrente, em contestação (Id 104532712 do processo de referência), que em 15/9/2021, atendendo à decisão vergastada, desbloqueou a conta da parte autora e autorizou a movimentação das quantias ali depositadas. Esclareceu o bloqueio que efetivara, dizendo que o estabelecera “por segurança por suspeita de invasão, conforme será comprovado abaixo”. Nada disse quanto a eventual dificuldade/risco/impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Apesar da situação processual acima delineada, recorre a PAGSEGURO INTERNET LTDA. postulando a revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem sob o evasivo argumento de que irreversível a decisão de desbloqueio de contas e valores; de que impossível seu cumprimento; e de não guardar ela “a racionalidade jurídica esperada do órgão judicante”. Ora, o estatuto processual, em seu art. 1.000, é claro ao estabelecer que a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Nessa ótica, tenho que incorreu o agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer ao cumprir a decisão judicial sem qualquer ressalva sobre eventual impedimento de autorizar as movimentações (saque/transferência) de valores constantes na conta do agravado, configurando a preclusão lógica quanto à pretensão manifestada no presente recurso, haja vista que o comando judicial já foi cumprido, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) Ademais, concretamente, o agravante não apresentou motivos razoáveis para confirmar o seu interesse recursal no presente caso, pois insiste em alegar ter sido a decisão objurgada proferida de ofício pelo juízo, persistindo seu interesse em suspender os efeitos do decisum que, ao cabo, já foi cumprido, conforme acima assinalado. Nesse contexto, insta consignar que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso, devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Assim, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento também não deve ser conhecido com fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Em verdade, no presente caso, o agravante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, fala da impossibilidade de cumprimento da decisão agravada sem explicar o porquê, alega ocorrência de prejuízos sem claramente especificar quais danos lhe serão causados com a movimentação da conta bancária que pertence ao agravado. Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o cabimento da medida determinada pelo juízo de origem para autorizar que a representante do agravado movimente os valores constantes em sua conta bancária. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não com tergiversação sobre eventual violação de direitos, sem indicar concretamente quais direitos foram violados, de ocorrência de prejuízo, sem determinar especificamente quais danos lhe foram causados, ou seja, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por constatação de ato incompatível com a vontade de recorrer, por ausência de interesse recursal e por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora